Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700010-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO CARDOSO PIRES DE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão a quo que deferiu pedido de antecipação de tutela para conceder a parte agravada cartão de “passe livre” nos transportes públicos do Distrito Federal. Alega a parte agravante, em síntese, que a parte agravada não faz jus ao benefício requerido, uma vez que a alegada enfermidade não está contemplada no restrito rol elencado na Lei no 4.317/2009. Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja indeferida a tutela de urgência. É o breve relato. Com razão a parte agravante. Isto porque, neste momento processual de cognição sumária, não restou demonstrado que as patologias apresentadas pela parte autora, ora agravada, lhe concedem o direito ao passe livre nos transportes públicos do Distrito Federal, conquanto não se enquadra nas hipóteses legais. A gratuidade no transporte público coletivo (passe livre) é assegurada às pessoas com deficiência e de baixa renda, encontrando respaldo legal, no âmbito local, na forma previstas na Lei no 4.317/2009, bem como nas Leis no 453/1993, no 773/1994 e no 566/1993. A Lei no 566/93, em seu artigo 1o, assegura a gratuidade no uso de transportes coletivos no DF aos portadores, em grau acentuado de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes se comprovada a necessidade. Já o art. 88 da Lei 4.317/09, dispõe que “a gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993”. Tal diploma legal especifica as categorias de deficiências que se incluem em seu rol de atuação, conforme o art. 5o, adiante transcrito: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I – deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; b) lesão cerebral traumática: compreendida como uma lesão adquirida, causada por força física externa, a qual resulta em deficiência funcional total ou parcial, deficiência psicomotora ou ambas e compromete o desenvolvimento ou desempenho social da pessoa, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com prejuízos para as capacidades do indivíduo e seu meio ambiente; II – deficiência auditiva: a) perda unilateral total; b) perda bilateral, parcial ou total, de 41db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz (quinhentos hertz), 1.000Hz (mil hertz), 2.000Hz (dois mil hertz) e 3.000Hz (três mil hertz); III – deficiência visual: a) visão monocular; b) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores; IV – deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação no período de desenvolvimento cognitivo antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho; V – surdocegueira: compreende a perda concomitante da audição e da visão, cuja combinação causa dificuldades severas de comunicação e compreensão das informações, prejudicando as atividades educacionais, vocacionais, sociais e de lazer e requerendo atendimentos específicos, distintos de iniciativas organizadas para pessoas com surdez ou cegueira; VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; VII – condutas típicas: comportamento psicossocial, com características específicas ou combinadas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira atenção e cuidados específicos em qualquer fase da vida; VIII – deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências, cuja combinação acarreta comprometimento no desenvolvimento global e desempenho funcional da pessoa e que não podem ser atendidas em uma só área de deficiência. § 1o Caracteriza-se também como deficiência a incapacidade conceituada e tipificada pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF. §2o Entende-se como deficiência permanente aquela definida em uma das categorias dos incisos deste artigo que se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. § 3o As categorias e suas definições expressas nos incisos deste artigo não excluem outras decorrentes de normas regulamentadas pelo Poder Executivo do Distrito Federal. As enfermidades que acometem a parte agravada, tais como, depressão, transtornos de adaptação, reação aguda ao “stress”, fibromialgia, etc. (ID 5112746 da origem), não se encontram listadas no art. 5o da Lei Distrital, tampouco nas hipóteses excepcionais do art. 88 da Lei 4.317/09. Assim, considerando que a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade, e não há previsão legal específica para a situação da parte agravante, entende-se que, por ora, deve ser negado o benefício Ressalte-se, ademais, que é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na função legislativa para ampliar o rol taxativo previsto na lei a pretexto de estar interpretando a natureza da doença que acomete o requerente do benefício do passe livre no transporte público, sem que haja violação da ordem social ou da dignidade da pessoa humana, mas cumprindo o princípio da legalidade administrativa. (Acórdão n.1099573, 07063634320178070018, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no PJe: 05/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para suspender a eficácia da decisão objeto do presente agravo, ATÉ o julgamento final da lide. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator